Tribunal: TJES
Processo: 5015160-65.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5015160-65.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GILDO HERCULANO
RECORRIDO: CLARO S.A.
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5015160-65.2022.8.08.0048

RECORRENTE:
GILDO HERCULANO

RECORRIDO:
CLARO S.A

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:
FERNANDO CARDOSO FREITAS

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BLOQUEIO DE CONTA TELEFÔNICA. CUMPRIMENTO DA OFERTA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.

VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de Assistência Judiciária Gratuita à parte recorrente.

EMENTA.
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
NARRA O AUTOR, EM SÍNTESE, QUE SOLICITOU PORTABILIDADE DE SUA LINHA TELEFÔNICA PARA A REQUERIDA E DEPOIS SOLICITOU O CANCELAMENTO DESSA PORTABILIDADE E NÃO FOI ATENDIDO. ADUZ QUE FICOU SEM INTERNET E PREJUDICOU SEU TRABALHO, POIS É MOTORISTA DE APLICATIVO. ALEGA, AINDA, QUE FOI COBRADA MENSALIDADE NO VALOR DE R$ 44,99, QUANDO O CONTRATADO FOI DE R$ 32,00. APÓS REALIZAR RECLAMAÇÃO NO PROCON, A LINHA FOI DESBLOQUEADA E FOI COBRADA A MENSALIDADE NO VALOR COMBINADO. REQUEREU A MANUTENÇÃO DO PLANO PELO VALOR DE R$ 32,00 E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
A PRETENSÃO AUTORAL.
RECURSO INOMINADO DA PARTE AUTORA.
EM SUAS RAZÕES, ADUZ A OCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS, TENDO EM VISTA QUE FOI HOUVE O DESCUMPRIMENTO DA OFERTA E DO DEVER DE INFORMAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
CONFORME MENCIONADO PELO MAGISTRADO
A QUO,

“A SIMPLES COBRANÇA DE VALOR SUPERIOR AO CONTRATADO NÃO É SUFICIENTE PARA VIOLAR DIREITO DA PERSONALIDADE, RAZÃO PELA QUAL JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL”
. CONFORME ENSINA SÉRGIO CAVALIERI FILHO, “SÓ DEVE SER REPUTADO COMO DANO MORAL A DOR, VEXAME, SOFRIMENTO OU HUMILHAÇÃO QUE, FUGINDO À NORMALIDADE, INTERFIRA INTENSAMENTE NO COMPORTAMENTO PSICOLÓGICO DO INDIVÍDUO, CAUSANDO-LHE AFLIÇÕES, ANGÚSTIA E DESEQUILÍBRIO EM SEU BEM-ESTAR”. (CAVALIERI FILHO, SÉRGIO. PROGRAMA DE RESPONSABILIDADE CIVIL. SÃO PAULO: EDITORA ATLAS, 2009). E, DIANTE DA INEXISTÊNCIA DE PROVA DO ABALO SOFRIDO, DEVE SER MANTIDA A SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INDENIZATÓRIO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI No 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA, NA FORMA DO ART. 55 DA LEI 9.099/95, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3o, DO ART. 98, DO CPC/15.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)